Tribunal: STF
Processo: Rcl 65552
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de Passo Fundo, em face de acórdão proferido nos autos do Processo 0020802-76.2019.5.04.0661, em razão do suposto descumprimento de decisão proferida nos autos da Reclamação 50.793/RS, de minha relatoria.



    O reclamante sustenta, em suma, que:



    “Nos autos da Rcl. 50.793 /RS, o Eminente Min. Gilmar Mendes cassou decisão proferida pelo TRT4 que havia condenado o Município de forma subsidiaria e determinou que outro acórdão alinhado às decisões proferidas na ADC 16 e no RE 760.931 fosse prolatado. Contudo, o TRT4 voltou a condenar o Município, utilizando a mesma fundamentação do acórdão cassado, reconhecendo a fiscalização, mas atribuindo a ela um caráter finalístico. O acórdão reclamado, portanto, esta violando a decisão proferida pelo STF no caso concreto, bem como as decisões em caráter vinculante proferidas na ADC 16, RE 760.931 e Súmula Vinculante nº 10. O processo ainda não transitou em julgado.” (eDOC 1, p. 2, ID eb0c05e7)



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    No caso, o reclamante alega ter havido descumprimento de decisão por mim proferida nos autos da Reclamação 50.793/RS, a qual julguei procedente para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconhecida a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro fosse proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    Entretanto, observa-se que o TRT da 4ª Região, ao realizar novo julgamento da causa, manteve o entendimento acerca da condenação subsidiária do Município. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. A Administração Pública responde subsidiariamente pelos créditos trabalhistas reconhecidos em Juízo, quando evidenciada a sua culpa in vigilando decorrente da falha no dever de fiscalizar o adimplemento das obrigações laborais da empresa que lhe presta serviços. Responsabilidade subsidiária que guarda compatibilidade com o disposto no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, nos termos Súmula 11 deste TRT4, e que não conflita com o decidido pelo STF na ADC nº 16/DF.” (EDOC 3, p.2, ID 46d873be) 



    Ora, como bem pontuei na decisão paradigma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 



    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397.



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. 



    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem reafirmou que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, enfatizando que a fiscalização contratual foi insuficiente. 



    Nesse contexto, entendo a Justiça trabalhista incorre, novamente, na figura da responsabilização automática, combatida por esta Suprema Corte, pois o mero argumento de “falha no dever de fiscalizar” o contrato não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Nesses termos, concluo haver, no caso, efetiva ofensa ao acórdão proferido no julgamento da ADC 16, bem como ao que decidido no julgamento da Rcl 50.793/RS.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para afastar o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Município de Passo Fundo nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0020802-76.2019.5.04.0661.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente